Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738099-46.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 65823068) que, acolhendo os embargos à execução opostos por Financeira Itau CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, declarou a inexigibilidade do crédito fiscal – fundado em multa imposta pelo Procon em decorrência de cobrança de tarifa de carnê (boleto) incidente em contratos de financiamento – e julgou extinta a execução fiscal no 0039640- 42.2013.8.07.0015. Entre outros, teceu o juízo sentenciante os seguintes fundamentos: (...) Em prosseguimento, a multa imposta pelo PROCON decorreu da cobrança pelo embargante da tarifa de carnê (boleto) incidente em contratos de financiamento celebrados por ele com consumidores no ano de 2006. Sobre o assunto, o C. STJ firmou o entendimento na Súmula no 565, in verbis: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)” Volvendo ao caso concreto, como dito alhures, os contratos que geraram as penalidades posteriormente inscritas em dívida ativa foram entabulados no ano de 2006, quando a cobrança da tarifa de boleto/carnê era entendida como válida, porquanto anterior à regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Igualmente, na hipótese, não se denotou a exorbitância da tarifa, fixada em ambos os casos em R$ 3,90. Forte nestes fundamentos, verifica-se a ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON, a ensejar a anulação do auto de infração e, consequentemente, do termo de inscrição em dívida ativa, além da extinção da execução fiscal embargada. Ante o exposto, acolho os embargos para declarar a inexigibilidade do crédito fiscal, julgando extinta a ação de execução fiscal no 0039640-42.2013.8.07.0015. Por conseguinte, EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência do embargado, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no inciso I, do §3o do art. 85 do CPC. Sem custas, em razão da isenção legal do embargado. Em sua razões de recurso (Id 65823070), o Distrito Federal aduz não negar vigência ao teor do enunciado sumular no 565 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, contudo, que, embora sejam os contratos bancários celebrados até 30/4/2008 que previam a cobrança da TAC e da TEC, em princípio, legais e válidos, é possível a demonstração de abusividade na questão, apta a tornar ilegal referida cobrança. Entende que o ato praticado pela apelada “de não corresponder às expectativas da consumidora quanto à remoção da Tarifa de Cobrança Bancária – TCB, configura infração às normas de defesa do consumidor”. Assevera que o ato de solicitar da consumidora, cliente de serviços, o pagamento de tarifas pela prestação auxiliar de serviços e para que, assim, possa adimplir suas obrigações, é exigir uma vantagem manifestamente excessiva sobressaindo nula de pleno direito a cláusula contratual que prevê correspondente prestação. Defende cabível a reforma da sentença extintiva da execução fiscal, na medida “em que demonstrada a ilegalidade e abusividade da cobrança da tarifa, o que torna a autuação efetuada pelo Procon-DF e respectiva multa imposta, posteriormente constituída em crédito de natureza não tributária, legais e verossímeis”. Ao final, formula o seguinte pedido recursal: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente de apelação para reformar a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais, retornando os autos à origem para ser dada continuidade ao processo então em curso, considerando a evidente legalidade da sanção imposta pelo Detran-DF. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões ao Id 65823072 pelo desprovimento. É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, recebendo-o no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012, caput, e art. 1.013, caput, ambos do CPC, considerando o julgamento de procedência dos embargos da executada. Consoante relatado, o Distrito Federal, para o agasalhamento da pretensão recursal, defende, inicialmente, não negar vigência ao entendimento sumulado pelo e. STJ no enunciado 565, segundo a qual “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.” (Súmula n. 565, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016.) Assim o faz defendendo a possibilidade de demonstração de abusividade na questão. Razão não lhe assiste. Isso considerando que abusividade alguma atinente ao caso concreto o ente distrital suscita para mitigar a incidência da regra geral veiculada no enunciado da Súmula supracitada. Até mesmo porque a cobrança de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), a título de TEC, como na hipótese em exame (Id 65822950 - Pág. 2 e Id 65822951 - Pág. 2), evidentemente não se mostra excessiva a ponto de excepcionar o entendimento sumulado. No mais, nas teses recursais, conforme relatado, peculiaridade alguma na hipótese em exame restou individualizada para fins de subsidiar eventual distinção justificativa da pretensão de inobservância do precedente retro consignado. Diante desse quadro, em atendimento ao comando do art. 927, III, do CPC, verifico que o recurso interposto, no particular, é manifestamente contrário aos termos da Súmula 565 da jurisprudência do c. STJ, o que autoriza o desprovimento do recurso monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO à apelação. Nos termos do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% o montante fixado a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora